Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745506-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: YEDA RIOS DOS REIS TARGINO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por Y.R.D.R.T.A., que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo máximo de 3 dias, a assistência domiciliar (home care), 24 horas por dia, nos exatos termos da prescrição médica ID 250934860, sob pena de fixação de multa diária pela inércia (ID 250968021). Nas razões recursais, aduz que a agravada não demonstrou os requisitos necessários para obtenção da tutela de emergência. Afirma que a decisão agravada não especificou se se tratava de atendimento domiciliar ou internação domiciliar, prevista na RDC 11/2006 da ANVISA. Pontua que a análise das condições da agravada segundo a Tabela NEAD confirma a ausência dos requisitos para internação domiciliar, e que as necessidades da paciente são de baixa ou média complexidade. Menciona que a Lei n. 9656/98 e RN 465/2021não inclui o atendimento domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja afastada a obrigação de fornecer serviços de home care. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante impugna a decisão que determinou a cobertura do serviço de Home Care, conforme indicado no relatório médico de ID 250934860, sob o argumento de que não estariam presentes os critérios técnicos exigidos para tal modalidade de atendimento. Ao analisar os autos, observa-se que o relatório médico datado de 18/09/2025 descreve o seguinte: “Paciente Yeda Rios dos Reis Targino Alves faz acompanhamento neurológico desde outubro de 2022 com diagnóstico de demência mista em fase avançada. A paciente encontra-se dependentes de terceiros para atividades da vida diária (uso de fraldas, dieta por gastrostomia, em uso de cadeira de rodas. Tem indicação de suporte de equipe multidisciplinar como parte do plano terapêutico (visitas médicas, técnico de enfermagem 24h/dia, nutricionista, fisioterapia motora diária, fisioterapia respiratória pelo menos 3x/semana, fonoaudiologia 5x semana, visita enfermeira com intuito de reabilitação física, mental e suporte básico de cuidados. É recomendável suporte de material (cama hospitalar, medicamentos, nutrição enteral, colchão casca de ovo). O suporte multidisciplinar é fundamental para estabilização do quadro e redução do risco de complicações como quedas, broncoaspiração e piora neurológica. Dr. Arthur Jatobá CRM/DF 17725”. Adicionalmente, o relatório médico de 20/09/2025 conclui que se trata de paciente idosa, acamada, em uso exclusivo de gastrostomia (GTT), sem comunicação funcional e totalmente dependente de cuidados multiprofissionais. Ressalta-se que a manutenção do serviço de Home Care é imprescindível para garantir sua segurança, estabilidade clínica e dignidade, sendo que a interrupção do atendimento poderia acarretar agravamento imediato do estado de saúde, risco de infecções, descompensação metabólica e desnutrição (ID 250934864). Consta ainda dos autos que a paciente era beneficiária do plano de saúde Golden Cross, posteriormente vinculada à Klini Saúde, e que, a partir de 17/09/2025, os serviços passaram a ser prestados pela empresa AMIL (ID 250934857). Por fim, conforme a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD (ID 252134915), de 03/09/2025, verifica-se que a paciente não preenche os critérios técnicos para internação domiciliar, como alimentação parenteral, aspiração de traqueostomia, ventilação mecânica ou medicação parenteral. No entanto, no grupo 3, referente ao planejamento de atenção domiciliar, a paciente totaliza 8 pontos, em razão da dependência total de cuidados diários, uso de gastrostomia e necessidade de aspiração de vias aéreas superiores. Conforme o Termo de Ciência e Concordância quanto ao Atendimento Domiciliar, a paciente foi incluída no programa de atenção domiciliar, que compreende cuidados médicos e suporte técnico multidisciplinar no ambiente residencial. Os serviços previstos incluem visita médica mensal, visitas mensais de enfermagem e nutricionista, além de sessões de fisioterapia três vezes por semana. Ressalta-se que a responsável pela paciente registrou ressalva expressa no documento, destacando que, diante do estado de saúde da beneficiária, seria necessária a internação domiciliar (ID 25093859). Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, constata-se que os elementos constantes dos autos, em especial os relatórios médicos, evidenciam a necessidade de cuidados em ambiente domiciliar, sem, contudo, indicar de forma inequívoca a imprescindibilidade de internação domiciliar (home care), caracterizada por serviços de maior complexidade e suporte técnico especializado. A Resolução RDC n. 11/2006 da ANVISA e o Parecer Técnico/ANS n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 distinguem assistência domiciliar (atendimento de menor complexidade, de caráter ambulatorial) e internação domiciliar (home care), que demanda cuidados contínuos e tecnologia especializada. A análise aprofundada das condições de saúde da segurada e da real necessidade de internação domiciliar exige dilação probatória, inclusive com a eventual produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, providências incompatíveis com o rito do agravo de instrumento, cuja cognição é sumária e limitada. Por ora, o que se extrai dos autos é o quadro clínico da agravada (Demência Alzheimer + Demência vascular), em estágio avançado, a dependência da paciente para atividades básicas da vida diária e a necessidade de cuidados contínuos, como fisioterapia e suporte nutricional. Cabe esclarecer que os cuidados relacionados à higiene pessoal, alimentação, mobilização e administração de medicamentos de uso oral ou outros atos que não demandem procedimentos técnicos especializados são, em regra, de responsabilidade de cuidadores, papel que pode ser exercido por membros da família ou por pessoa contratada diretamente pela família, não configurando, portanto, obrigação do plano de saúde. A cobertura securitária, por sua natureza, está vinculada à prestação de serviços de assistência médica e procedimentos técnicos especializados, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS. Assim, embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da paciente, não se mostra razoável exigir do plano de saúde a disponibilização de serviço de internação domiciliar (home care 24 horas), sem demonstração técnica inequívoca da sua necessidade. Os cuidados diários, como banho, alimentação e mobilização, devem ser prestados por cuidadores, conforme previsto na legislação e nos contratos de assistência à saúde. Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento pelo colegiado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, para afastar, neste momento, a obrigação de fornecimento de serviço de home care (24 horas), nos moldes da internação domiciliar, mantendo-se, contudo, a obrigatoriedade de disponibilização da assistência domiciliar (12 horas), consistente em sessões de fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia e demais serviços indicados no relatório médico de ID 250934860. Tal decisão não impede reexame da controvérsia no curso da instrução processual, ocasião em que poderão ser produzidas as provas necessárias à adequada solução da demanda. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator